Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-44.1999.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000424-44.1999.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROMILTON CARVALHO MOTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO com RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM 1998. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 1999. citação realizada em 2004. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000424-44.1999.8.05.0137, tendo como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ROMILTON CARVALHO MOTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator